Tribunal: TJMT
Processo: 1013467-98.2023.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013467-98.2023.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FRANCIELLI FERNANDES DE CAMPOS - CPF: 023.063.911-90 (APELADO), GUISELA DAIANA NORONHA DORNELLES - CPF: 019.996.241-30 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – JUIZO DE RETRATAÇÃO - NEGATIVA DE COBERTURA
- PROCEDÊNCIA
PARA
FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ENOXAPARINA – IMPOSSIBILIDADE – MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR – CLAÚSULA CONTRATUAL OBSTATIVA EXPRESSA E EM CONSONÂNCIA COM OS NORMATIVOS DA MATÉRIA – ART. 10 DA LEI 9.656/98 - DECISÃO REFORMADA.
Recurso conhecido e desprovido.

1.

Da leitura do Contrato, consta a informação de que não serão cobertos pelo contrato o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar. Logo, não há razões para impor à Apelante a obrigação de arcar com o custo de medicamentos de uso domiciliar, haja vista a falta de previsão contratual. Ao negar o fornecimento dos medicamentos, está a apelante no exercício regular de um direito (art. 188, inciso I do CPC), devendo, neste aspecto, ser julgado improcedente a demanda proposta. Vale ressaltar que não é possível atribuir à iniciativa privada, ou seja, ao plano de saúde suplementar, o dever de assumir todo e qualquer custo não previsto no contrato, tampouco autorizado pela legislação específica e aplicável à hipótese e pela jurisprudência pátria a respeito do medicamento –
ENOXAPARINA.

2. De outro lado e pelos mesmos aspectos, se o principal é improcedente, o acessório segue o mesmo destino. Desta forma, não reside como apenar a apelante em pagamento por danos morais.

3. O contrato faz lei entre as partes e o Código de Defesa do Consumidor, no caso em apreço, não induz que a parte apelante vá além do contratado. O bônus da autora deve ser com isonomia com o seu ônus, isto é, o valor das mensalidades que paga, égide do principio da isonomia nas relações contratuais.

R E L A T Ó R I O

Síntese recursal
- Trata-se de Agravo Interno interposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO, em razão do inconformismo com a decisão monocrática de ID: 208068197, proferido por este Relator, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência

no 1013467-98.2023.8.11.0015, movida em seu desfavor por FRANCIELLI FERNANDES DE CAMPOS, que desproveu a apelação de ID: 204063281, mantendo a condenação quanto a obrigação da agravante de custear o medicamento enoxaparina 60mg, bem como majorou os honorários devidos pela agravante Seguradora para 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões de ID: 211674179, alega: (i) que de modo diverso das decisões do STJ, a decisão manteve a determinação de fornecimento de medicamento de uso domiciliar e sem cobertura contratual, pela operadora de plano de saúde;

Pugnando ao final

a retratação da decisão ou se mantido o entendimento que o presente seja remetido ao colegiado para prover o recurso em razão da fundamentação exposta.

Em contrarrazões de ID: 214924679, a requerente rebate as teses recursais, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento. Providências de estilo. Cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Em juízo de retratação, o recurso merece provimento
. A decisão do magistrado que subscreveu o ato sentencial, está em contramão jurídica com o prescrito nas relações contratuais (pacta sunt servanda) e, sobretudo, em se tratando de medicamento de uso domiciliar, contrario ao posicionamento deste sodalício pantaneiro a respeito do assunto.

Isto por que.

Inicialmente, da leitura do Instrumento jurídico de contratação de Planos de Assistência Médica, anexado no ID: 204061845 destes autos, observa-se que, consta a informação de que não serão cobertos pelo contrato “
o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar”.

Logo, não há razões para impor à Apelante a obrigação de arcar com o custo de medicamentos de uso domiciliar, haja vista a falta de previsão contratual. Por outro lado, não deve deixar de ser considerado que o beneficio concedido pela parte apelante está justamente na contraprestação paga pela parte apelada, isto é, o valor mensal cobrado pelo plano.

Ainda, somando-se a tal posicionamento, não se negando que, a rigor do que estabelece a Súmula 608 do STJ, questão albergada pelo Código de Defesa do Consumidor, não se vê, neste caso, qualquer nulidade em relação a cláusula contratual pertinente a questão e, neste viés, deve ser visto que o contrato faz lei entre as partes. (pacta sunt servanda), com a aplicação de direitos e obrigações dentro da isonomia.Vale ressaltar que não é possível atribuir à iniciativa privada, ou seja, ao plano de saúde suplementar, o dever de assumir todo e qualquer custo não previsto no contrato, tampouco autorizado pela legislação específica e aplicável à hipótese.

Nesse sentido, trago jurisprudência deste Tribunal de Justiça, inclusive desta Câmara:

“DE SAÚDE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE – SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO ENOXAPARINA 40MG – USO DOMICILIAR - NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL - POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILICITUDE – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA OPERADORA DE PLANO PROVIDO. Havendo expressa exclusão contratual de cobertura de medicamentos para uso domiciliar, é lícita a negativa de custeio pela Operadora do plano de saúde, já que a possibilidade da interpretação de cláusulas contratual da forma favorável ao consumidor não autoriza a criação de cláusula nem a modificação ou desprezo da relação contratual expressamente disposta.” (TJ-MT, RAC 10013745120218110055, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 21/09/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CONDENAÇÃO AO CUSTEIO DO MEDICAMENTO ENOXAPARINA 40MG – IMPOSSIBILIDADE – MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR – CLAÚSULA CONTRATUAL OBSTATIVA EXPRESSA E EM CONSONÂNCIA COM OS NORMATIVOS DA MATÉRIA – ART. 10 DA LEI 9.656/98 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se o contrato firmado entre as partes, em compasso com a legislação, traz cláusula expressa que desonera a operadora do plano de saúde da cobertura de procedimentos, terapias, medicamentos e/ou tratamentos não previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, deve ser reconhecida válida, portanto, mantida hígida tal pactuação. Na hipótese, o tratamento pretendido pela autora, consistente em fornecer o medicamento ENOXAPARINA 40MG, de uso domiciliar, não possui amparo contratual e sequer consta do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, de modo que a negativa de cobertura constitui exercício regular de direito.” (TJ-MT RAI 10059888120208110040, Rela.:DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 03/08/2022)

Por outro lado, a decisão recorrida está em contramão com

recente julgado, o STJ definiu exatamente que o plano de saúde não está obrigado a fornecer medicamento de uso domiciliar, confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE POLINEUROPATIA AMILOIDÓTICA FAMILIAR. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. NÃO ENQUADRAMENTO COMO ANTINEOPLÁSICO, COMO MEDICAÇÃO ASSISTIDA (HOME CARE) NEM ESTÁ ENTRE OS INCLUÍDOS NO ROL DA ANS PARA ESSE FIM. COBERTURA LEGAL OBRIGATÓRIA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA. PRESERVAÇÃO DA TRIPARTIÇÃO DE PODERES. IMPRESCINDIBILIDADE. 1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN no 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN no 465/2021)" ( REsp n. 1.692.938/SP , Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021). 2. Domiciliar, de acordo com a lei, refere-se a ambiente que, necessariamente, contrapõe-se a ambulatorial e a hospitalar, com o que se exclui da cobertura legal o fornecimento de medicamentos que, mesmo prescritos pelos profissionais da saúde e ministrados sob sua recomendação e responsabilidade, devam ser utilizados fora de ambulatório ou hospital. 3. O medicamento Tafamidis (Vyndaqel®), vindicado na demanda, embora esteja incorporado na lista de medicamentos do SUS desde antes do ajuizamento da ação, não se enquadra nos antineoplásicos orais (e correlacionados) ou como medicação assistida (home care), nem está entre os incluídos no rol da ANS para esse fim. 4. Como ponderado em recente recurso repetitivo julgado pela Segunda Seção, REsp n. 1.755.866/SP , relator Ministro Marco Buzzi, a universalização da cobertura não pode ser imposta de modo completo e sem limites ao setor privado, porquanto, nos termos dos arts. 199 da Constituição Federal e 4o, § 1o, da Lei n. 8.080/1990, a assistência à saúde de iniciativa privada é exercida em caráter complementar, sendo certo que a previsão dos riscos cobertos, assim como a exclusão de outros, é inerente aos contratos a envolver a saúde suplementar. Isso obedece à lógica atuarial, pois, quanto mais riscos forem cobertos, mais elevada será a contraprestação pecuniária paga pela parte aderente. 5. A saúde suplementar cumpre propósitos traçados em regras legais e infralegais. Assim sendo, não se limita ao tratamento de enfermidades, mas também atua na relevante prevenção, não estando o Judiciário legitimado e aparelhado para interferir, em violação da tripartição de Poderes, nas políticas públicas. 6. Recurso especial provido para restabelecimento do decidido na sentença.” (STJ, REsp no 1.883.654/SP, Rel: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2021).

Dessa forma, em que pese sensibilizar com a situação da Apelada, forçoso reconhecer que o medicamento para uso domiciliar que lhe foi prescrito não está incluído no rol de cobertura contratual; e , em sendo legal a recusa não há que se falar em dano moral. No caso, a apelante ao negar o fornecimento dos medicamentos, está no exercício regular do direito, em consonância com o estabelecido no artigo 188, inciso I do Código de Processo Civil, e neste viés, em relação aos pedidos consubstanciados na inicial são totalmente improcedentes (art. 487, inciso I, CPC).

Portanto, não sendo juízo de retratação positivo, conheço deste agravo interno e o desprovejo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024